Tribunal: TJES
Processo: 0000457-02.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000457-02.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTÔNIO PERUCHI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE DOS CAUSÍDICOS NA EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 587/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DA IRRELEVÂNCIA DA ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marco Antônio Peruchi e outros contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, fundada em Cédula Rural Pignoratícia, com base no art. 485, VIII, do CPC/2015, após acolhimento do pedido de desistência do exequente, sob alegação de perda superveniente do objeto. Os apelantes sustentam que o processo deveria ter sido extinto pela ausência de exigibilidade do título, tendo em vista decisão em agravo de instrumento que reconheceu o direito ao alongamento da dívida rural, e requerem a fixação de honorários advocatícios na execução, mesmo diante de honorários já fixados nos embargos à execução conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução sem resolução do mérito impede a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de honorários nos autos da execução com os fixados nos embargos à execução, à luz do princípio da causalidade e do limite legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em processos extintos sem resolução do mérito deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à demanda arcar com as despesas processuais.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, mesmo diante de perda superveniente do objeto, subsiste o dever de pagamento de honorários advocatícios quando a parte contrária deu causa à propositura da ação.

5. O exequente propôs execução de título cuja exigibilidade foi posteriormente afastada por decisão judicial proferida em agravo de instrumento, que reconheceu o direito ao alongamento da dívida rural nos termos da legislação específica e do Manual do Crédito Rural, configurando-se a indevida propositura da execução.

6. A decisão proferida no agravo de instrumento (Proc. 5006597-66.2021.8.08.0000) reconheceu que a prorrogação da dívida era direito dos devedores rurais e vedou medidas restritivas fundadas exclusivamente na Cédula Rural Pignoratícia impugnada, demonstrando que o título não preenchia os requisitos legais para a cobrança judicial.

7. A jurisprudência do STJ (REsp 1980956/SP) firmou entendimento de que é possível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução com os arbitrados nos embargos à execução, desde que respeitado o limite mínimo legal de 10%, conforme o Tema 587/STJ.

8. A atuação dos patronos dos executados na fase de execução foi irrelevante, já que a discussão jurídica central ocorreu no bojo dos embargos à execução, sendo neste feito que se reconheceu a inexigibilidade do título e se fixaram os honorários de sucumbência.

9. A fixação de novos honorários nos autos da execução, além dos já arbitrados nos embargos, não se justifica, pois a atuação dos advogados não contribuiu de forma relevante para o desfecho da execução, restando atendido o comando do art. 85, § 2º, do CPC/2015 com os honorários fixados nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da execução a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, mesmo na hipótese de extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

2. É juridicamente possível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução com os arbitrados nos embargos à execução, desde que respeitado o limite mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. A irrelevância da atuação dos advogados nos autos da execução pode justificar a não fixação de novos honorários, quando já arbitrados nos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 485, VIII; Lei nº 4.829/1965; Lei nº 13.606/2018, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1918923/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.08.2021, DJe 18.08.2021; STJ, REsp 1980956/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.12.2022, DJe 09.12.2022; TJES, AI nº 5006597-66.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.07.2022, DJe 25.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000457-02.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTÔNIO PERUCHI
Advogados do(a) APELANTE: LARISSA DA SILVA MENEZES - ES22097-A, RODRIGO DADALTO - ES10870-A, THAMARA ALVES DE MIRANDA - ES26194-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de apelação cível interposta por
Marco Antônio Peruchi e outros
contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES
que, nos autos da execução
de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia emitida em favor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC/2015, ao acolher o pedido de desistência formulado pelo banco exequente, sob o argumento de perda superveniente do objeto.

Em suas razões,
o
apelante sustenta que
a sentença
merece reforma, pois o processo deveria ter sido extinto com base na ausência de exigibilidade do título, diante de decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 5006597-66.2021.8.08.0000, por este Egrégio Tribunal, que reconheceu o direito ao alongamento do prazo de pagamento da dívida rural subjacente, tornando suspensa a exigibilidade da obrigação. Aduz que, por esse motivo, o título não reunia os requisitos legais para ser exigido judicialmente.

P
ois bem.

Analisando os autos, verifico
que o recurso se volta quanto a fixação dos honorários advocatícios.

De saída
,
a análise dos
honorários advocatícios deve
se dar sob a ótica do princípio da causalidade
1
, ou seja, é necessário verificar se o
apelado
deu ou não causa à propositura da ação.

Esse é o entendimento sedimentado pela jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. (AgInt no REsp 1918923/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

Portanto
, analisando os autos verifico que exequente, ora
apelado Banco do Brasil S/A propôs indevidamente a execução extrajudicial porque os recorrentes teriam direito ao alongamento da dívida rural. Tal conclusão foi reconhecida em sede de agravo de instrumento (Proc. 5006597-66.2021.8.08.0000) interposto nos autos dos embargos à execução (Proc. 0000576-60.2018.8.08.0067).

V
ejamos:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - GRAVE CRISE HIDRICA DECLARAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS - CRÉDITO CONCEDIDO COM RECURSOS CONTROLADOS - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. 1. - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. - Súmula 298 do STJ. 2. - O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, em cumprimento ao disposto na Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural, editaram o Manual do Crédito Rural codificando as normas por eles aprovadas relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no denominado Sistema Nacional de Crédito Rural. 3. - Conforme o Manual do Crédito Rural (Capítulo 6, seção 2, itens a e f) as operações de crédito realizadas com recursos controlados estão amparadas por subvenção econômica da União e, portanto, estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista (Capítulo 2, seção 6, item 9). 4. - A Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 que regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do Estado do Espírito Santo, nos municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, dispensada a comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos. 5. - Comprovados os requisitos legais necessários para a concessão do alongamento do prazo de pagamento da dívida dos agravantes contraída com o agravado, referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00906-8, para custeio agrícola, no valor de R$ 129.598,75 (cento e vinte nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), contratada em 16/07/2013 e com vencimento em 15/07/2023, que tem como fonte recursos controlados do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, nos termos da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018 do Banco Central do Brasil, vedado, portanto, que exclusivamente por tal título os nomes dos agravantes sejam inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. 6. - Recurso provido. (TJ-ES – Agravo de Instrumento: 5006597-66.2021.8.08.0000. 1ª Câmara Cível. Relator. Fábio Clem de Oliveira, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data de Publicação: 25/07/2022).

E nesse viés, é possível verificar
que, em razão da
prolação de sentença
nos autos dos embargos à execução,
para reconhec
imento

d
a perda superveniente do objeto da execução,
foram fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento)

sobre
o valor da causa,
com base no
art. 85, § 2º, do CPC/15.

A
ssim, é bem verdade que
[...] nos termos do Tema 587/STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Tendo em vista que a Corte Especial do STJ afastou o arbitramento dos honorários por equidade, se o juiz entender que a atuação do advogado do executado foi irrisória na ação de execução, poderá arbitrar um percentual assim compatível, pois somente o somatório dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com o dos embargos à execução deverá respeitar o limite mínimo de dez por cento determinado pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015 . Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 1980956 SP 2022/0007715-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022).

P
ortanto, entendo que é juridicamente possível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nos autos da execução cumulados com os honorários dos embargos. Todavia, no caso concreto, entendo que a participação dos causídicos na execução foi irrelevante, na media que a concentração da discussão –
alongamento da dívida
– correu em sede dos embargos à execução, sendo o valor lá fixado suficiente.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
L
HE
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
“aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.